Tribunal: STF
Processo: AI 136378
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-08-13
Data de publicação: 1991-08-13

Ementa:
- RECURSO - NATUREZA EXTRAORDINÁRIA  -  PREQUESTIONAMENTO  -
PRESTAÇÃO   JURISDICIONAL   INCOMPLETA.   A   razão   de    ser    do
prequestionamento,  como pressuposto de  recorribilidade  de  todo  e
qualquer recurso de natureza  extraordinária  -  revista  trabalhista
(TST), especial (STJ), extraordinário stricto sensu (STF), - esta  na
necessidade de proceder-se a cotejo para dizer-se do  atendimento  ao
permissivo  meramente  legal  ou  constitucional.  A  ordem  jurídica
agasalha remedio próprio ao afastamento  de  omissão  -  os  embargos
declaratorios - sendo que  a  integração  do  que  decidido  cabe  ao
próprio  órgão  prolator  do  acórdão.   Persistindo   o   vício   de
procedimento e, portanto, não havendo  surtido  efeitos  os  embargos
declaratorios, de  nada  adianta  veicular  no  recurso  de  natureza
extraordinária a matéria de fundo, sobre a qual não  emitiu  juízo  o
órgão  julgador.  Cumpre  articular  o  mau  trato   aos   princípios
constitucionais  do  acesso  ao  Judiciario  e   da   ampla   defesa,
considerada a explicitação contida no  inciso  LV  do  artigo  5.  da
Constituição Federal. Então, a conclusão sobre a existência do  vício
desaguara não na apreciação da matéria sobre a qual silenciou a Corte
de origem, mas na declaração de nulidade do acórdão tido como omisso.